Tribunal: TJES
Processo: 5005523-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005523-76.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: HENRIQUE CESAR SILVA PASSOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SITE FALSO. COMPRA REALIZADA. VALOR DO PRODUTO MUITO ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HENRIQUE CESAR SILVA PASSOS
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo o requerente que em 28/11/2023 verificou o anúncio do aparelho celular iPhone 11 128GB, pelo valor de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais). Informa, em síntese, que realizou o pagamento do aparelho, no entanto, observou que logo depois a página ficou “fora do ar”, constatando ter sido vítima de um golpe. Destaca ter entrado em contato com o 1º requerido para relatar o ocorrido, sendo orientado a acionar o 2º requerido para ver a possibilidade de devolução do PIX, sem êxito. Busca, assim, indenização a título de danos materiais correspondente ao valor do aparelho celular, além de danos morais.

Em contestação (ID 11004853), o 1º requerido alega que o autor foi incauto e acessou um site falso, sem se cercar das cautelas no momento do pagamento. Informa, assim, não ter qualquer responsabilidade no ocorrido.

Em contestação (ID 11004847), o 2º requerido alega que adota diversos procedimentos para que os consumidores não caiam em golpes, estando afastada sua responsabilidade no caso em tela.

A sentença (ID 11004871) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida MERCADOPAGO, a indenizar a parte autora HENRIQUE CESAR SILVA PASSOS a título de danos materiais, no importe de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida MERCADOPAGO, a indenizar a parte autora HENRIQUE CESAR SILVA PASSOS no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face da parte requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11004872), arguindo preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o autor acessou site falso, fora de sua plataforma, o que evidencia culpa exclusiva do consumidor.

O autor e o 2º requerido ofertaram contrarrazões (ID’s 11004876 e 11004879).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de reforma da r. sentença
.

Deixo de analisar a preliminar de inépcia da inicial, posto que não deduzida em defesa.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Trata-se de típico golpe denominado
phishing
, que tem o objetivo de “pescar” informações e dados pessoais importantes através de sites e mensagens falsos. Dito isso, os criminosos podem conseguir nomes de usuários e senhas de um site qualquer, como também são capazes obter dados de contas bancárias e cartões de crédito” (definição extraída no endereço eletrônico https://www.tecmundo.com.br/phishing/205oqueephishing-.htm em 08/01/2020).

O autor, conforme print anexado ao ID 11004838, se interessou pelo anúncio de um iPhone 11
128GB, anunciado pelo valor de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), realizando a suposta compra e envio de um Pix para a empresa Faturamento Digitais Ltda, conforme comprovante de ID 11004839.

Ocorre que, o aparelho adquirido pelo autor estava com valor muito abaixo do preço de mercado, que gira em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme se verifica em simples busca em mecanismo de pesquisa,
o que já deveria ser motivo de alerta para o mesmo.
Ressalto, o aparelho celular estava anunciado pela terça parte do valor costumeiramente vendido
.

Somado a isto, extrai-se do documento de ID 11004838 que o sítio eletrônico para o qual o autor foi direcionado não foi o da empresa recorrente, tratando-se de um site falso, o que também não foi observado pelo autor. Verifico, ainda, que o destinatário do pagamento se trata de pessoa diversa da recorrente, e sem a menor cautela, o consumidor realizou a compra.

Ainda que a responsabilidade dos fornecedores seja objetiva, isto é, independe da existência do elemento volitivo da culpa, em razão de se aplicar à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, a meu ver, evidencia-se a culpa exclusiva do consumidor. A jurisprudência da TR caminha no mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURA FALSA PAGA EM APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TESE REJEITADA.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5020762-03.2023.8.08.0048, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma).

Cito ainda os seguintes julgados: TJ-ES - RI: 00040307220178080038, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 13/05/2021, COLEGIADO RECURSAL - 13º GAB - 5ª TURMA; TJ-ES - RI: 128699120198080725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 1ª TURMA RECURSAL e; TJ-ES - RI: 167793620198080173, Relator: BOANERGES ELER LOPES, Data de Julgamento: 15/04/2021, 2ª TURMA RECURSAL.

Como dito, trata-se de culpa exclusiva do consumidor que afasta a responsabilidade dos requeridos, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC. Consequentemente, afasta-se integralmente o pedido inicial (danos materiais e morais).

Assim, merece reforma a sentença guerreada, para que seja julgada improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 11004871 para julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)